Tribunal: STF
Processo: HC 109209
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-10-01
Data de publicação: 2013-10-01

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL. INADMISSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PARA JULGAR HABEAS CORPUS: CRFB/88, ART. 102, I, D E I . HIPÓTESE QUE NÃO SE AMOLDA AO ROL TAXATIVO DE COMPETÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO – GRAVIDADE, MODUS OPERANDI E CONSEQUÊNCIAS DOS CRIMES PRATICADOS. INDISPENSABILIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    1. A prisão preventiva, ex vi do art. 312, do Código de Processo Penal, é medida excepcional que se justifica como instrumento de salvaguarda da ordem pública.



    2. A materialidade do delito, os fortes indícios de autoria e a periculosidade social da conduta delituosa impõem a manutenção da decretação da custódia cautelar, nos termos do art. 312 do CPP.



    3. In casu,



    a) o paciente, ora Agravante, fora acusado pela prática do delito de roubo (CP, art. 157), tendo sido decretada a sua custódia cautelar pelo juízo a quo em outubro de 2010, ancorado em elementos concretos para a a formação do seu convencimento, que indicaram a indispensabilidade da adoção da custódia cautelar, quais sejam: (i) gravidade, (ii) modus operandi e (iii) consequências dos crimes praticados;



    b) Ao decretar a prisão preventiva, o juízo a quo amparou-se em elementos concretos para a a formação do seu convencimento, que indicaram a indispensabilidade da adoção da custódia cautelar, quais sejam: (i) gravidade, (ii) modus operandi e (iii) consequências dos crimes praticados. Com efeito, o risco à ordem pública restou devidamente demonstrado pela gravidade in concrecto do delito, uma vez que os acusados, dentre os quais se inclui o ora paciente, valiam-se de excessiva violência para com as vítimas, além de terem se utilizado uniformes de empresas de segurança para facilitar o acesso às residências roubadas. São justamente esses dados concretos que demonstram a ocorrência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, ex vi do art. 312, do Código de Processo Penal. 



    4. Ausência de constrangimento ilegal a ser sanado.



    5. A competência originária do Supremo Tribunal Federal para conhecer e julgar habeas corpus está definida, exaustivamente, no artigo 102, inciso I, alíneas “d” e “i”, da Constituição da República, sendo certo que o paciente não está arrolado em qualquer das hipóteses sujeitas à jurisdição desta Corte.



    6. A concessão, ex officio, da ordem não se justifica in casu porquanto inexiste error in procedendo.



    7. Agravo regimental desprovido.